Tribunal: TJES
Processo: 5002042-80.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-80.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID SILVA VIANA
RECORRIDO: BANCO CREDICARD S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002042-80.2024.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DAVID SILVA VIANA

RECORRIDO: BANCO CREDICARD S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. FRAUDE. CANCELAMENTO DOS PLÁSTICOS. MOVIMENTAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de BANCO CREDICARD S.A, alegando que possui vínculo com a requerida desde o ano de 2022 em virtude dos cartões de crédito final n° 0754 e n. 9224, porém, no ano de 2024 informa que foram emitidos novos cartões n° 4115, 7936, 5114 e 2223 não solicitados, bem como encaminhados a endereço diverso do autor, isto é, para Minas Gerais. Assim, como foi realizada compra no valor de R$ 48,10 que foi contestada. Por fim, requereu o cancelamento dos cartões não reconhecidos, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais no que concerne aos danos morais: Assim, ante a ausência de configuração de um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano (moral e patrimonial), merecem os pleitos indenizatórios o caminho da improcedência. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a liminar a seu tempo deferida.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos confirmando a liminar quanto ao cancelamento dos cartões de crédito e não reconhecidos, porém, improcedentes os pedidos de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida em razão da emissão dos cartões de crédito n° 4115, 7936, 5114 e 2223 não solicitados, e, encaminhados para endereço diverso do Recorrente.

Ora, evidente que o Recorrente foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que foi agravado pela conduta do Banco, ora Recorrido que somente promoveu o cancelamento dos plásticos após o manejo da presente ação judicial.

Nesse contexto, essa Turma tem o posicionamento diverso da sentença de Primeiro Grau, uma vez que não estamos diante de mero aborrecimento, mas de fato que enseja o dever de indenizar do Recorrido, o qual não conseguiu conferir a segurança que se esperava do seu serviço, pois permitiu o vazamento dos dados do cliente para que fossem solicitados os plásticos, não foi diligente para interceptar a fraude, pois envio os plásticos a terceiro falsário, permitiu autorizou compra fraudulenta, e, ainda cancelou os plásticos após o ingresso de ação judicial.

(5). Desta feita, no tocante aos danos morais, é de rigor a parcial reforma da sentença de piso, para determinar que a Recorrida seja compelida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum esse fixado em patamar adequado, e, condizente com as circunstâncias do caso concreto.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Requerida/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)